Tribunal: TJES
Processo: 5004684-85.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2024-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004684-85.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCILIA CASTOLDI
RECORRIDO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Agravo Interno no Processo de n° 5004684-85.2023.8.08.0030

Agravante: LUCILIA CASTOLDI;

Agravado: SAAE LINHARES;

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON - RELATOR

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. (1) AÇÃO PROPOSTA PELO AUTOR/AGRAVADO TENDO COMO CAUSA DE PEDIR INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM VIRTUDE DE DESABESTECIMENTO DE ÁGUA. (2) SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS. (3) DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA AUTORA, RECEBENDO A SEGUINTE EMENTA:

"EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NO SERVIÇO. CORTE DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. CASO FORTUITO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. NARRA A AUTORA QUE UTILIZA OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA REALIZADOS PELA RÉ E QUE NUM PERÍODO DE 08 DIAS, COMPREENDENDO 29/11/2022 À 06/12/2022, FICOU SEM ÁGUA EM SUA RESIDÊNCIA, SENDO IMPEDIDA DE REALIZAR AS TAREFAS BÁSICAS E NECESSÁRIAS DE SEU COTIDIANO, CAUSANDO-LHE VÁRIOS CONSTRANGIMENTOS. A SITUAÇÃO FOI, DE FORMA AMPLA, DIVULGADA PELOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO LOCAIS SENDO QUE SOMENTE APÓS 08 DIAS A REQUERIDA ENCONTROU UM VAZAMENTO DE ÁGUA, O QUE AFASTA QUALQUER ALEGAÇÃO DE FORÇA MAIOR. A SITUAÇÃO CAUSOU GRANDE DANO AOS CONSUMIDORES DA REGIÃO, NÃO SENDO APRESENTADO QUAISQUER SOLUÇÕES SATISFATÓRIAS OU INTERESSE DE INDENIZAR OS AFETADOS. RAZÃO, PELA QUAL, ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO: A) DANOS MORAIS NO VALOR DE R$10.000,00. SENTENÇA DE PISO JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DA INICIAL. RECURSO INOMINADO ALEGANDO CERCEAMENTO DE DEFESA E BUSCANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO DE DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. AFASTO A PRELIMINAR SUSCITADA UMA VEZ QUE A PROVA TESTEMUNHAL É DISPENSÁVEL, ADEMAIS O PROCESSO ENCONTRA-SE COM VASTO ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA O JULGAMENTO DO MÉRITO, INEXISTINDO PREJUÍZO. SENTENÇA A QUO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA DIANTE DO CONJUNTO DE PROVAS ANEXADAS AOS AUTOS DE FORMA QUE NÃO MERECE REFORMA. ".

(4) INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE NO SENTIDO DE RECONSIDERAR A DECISÃO MONOCRÁTICA. (5) ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA ENTRE O JULGAMENTO COM O ENTENDIMENTO DE OUTRAS TURMAS RECURSAIS QUE NÃO SE MOSTRA RAZÃO PARA REFORMA, TENDO EM CONSIDERAÇÃO A POSSIBILIDADE E NORMALIDADE DE JULGAMENTOS DIVERGENTES. POR TAIS MOTIVOS, NÃO HÁ DEMONSTRAÇÃO PELO AGRAVANTE NO SENTIDO DE QUE A DECISÃO ESTÁ CONTRÁRIA AO ENTENDIMENTO ASSENTE DESTA TURMA RECURSAL E DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS. (6). AGRAVO INTERNO QUE TRADUZ O MERO INCONFORMISMO DA PARTE AGRAVANTE. (7). RECURSO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. MANTIDA A DECISÃO MONOCRÁTICA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de decisão elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)